Tribunal: TJBA
Processo: 8071647-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071647-27.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SAMPAIO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): EDGARD PALMEIRA PATTAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2) Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, EDGARD PALMEIRA PATTAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA. FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. REVELIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS MAJORADOS. SUB-ROGAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelações contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização securitária por furto de trator e danos morais, afastando a tese de falta de interesse segurável e exclusão por furto simples. II. Questão em discussão 2. As questões consistem em: (i) validade da citação eletrônica; (ii) legitimidade da negativa de cobertura securitária; (iii) abatimento de franquia em perda total; (iv) adequação do valor do dano moral e honorários. III. Razões de decidir 3. É válida a citação eletrônica registrada pelo sistema processual, sendo correta a decretação da revelia ante a inércia da ré. 4. Viola a boa-fé objetiva a seguradora que aceita o prêmio e emite apólice para, após o sinistro, alegar irregularidades cadastrais que já eram de seu conhecimento. 5. O abatimento de franquia não se aplica a sinistros de indenização integral (perda total). 6. A recusa indevida de cobertura de bem de elevado valor indispensável à atividade produtiva gera dano moral. O montante fixado deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Paga a indenização integral, a seguradora tem direito à sub-rogação nos direitos sobre o bem sinistrado (art. 786, CC). IV. Dispositivo e tese Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo provido em parte. Tese de julgamento: "A aceitação da proposta de seguro e o recebimento regular do prêmio impedem a seguradora de negar a cobertura com base em divergências de titularidade preexistentes ou em presunções de exclusão de risco não comprovadas administrativamente." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 763, 765, 766, 786; CDC, arts. 14, 47, 51; CPC, arts. 85, 246, 344, 355. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8028429-71.2023.8.05.0080, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 14/11/2025; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 616; STJ, REsp 1.795.982/SP (Tema 1368). Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8071647-27.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como Apelados RODRIGO SAMPAIO DA SILVA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO ADESIVO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG29